Tribunal: TJSP
Processo: 2210163-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA – Não há qualquer óbice na aplicação da Súmula no 111 do S.T.J. após a entrada em vigor do N.C.P.C. – Todavia, considerando haver apenas uma parcela vencida antes da sentença, imperiosa a fixação da honorária por equidade

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA – Não há qualquer óbice na aplicação da Súmula no 111 do S.T.J. após a entrada em vigor do N.C.P.C. – Todavia, considerando haver apenas uma parcela vencida antes da sentença, imperiosa a fixação da honorária por equidade para garantir remuneração condigna (art. 85, § 8o, C.P.C.) – Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210163-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JUNIO
ALMEIDA SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18.435
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2210163-60.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: JUNIO ALMEIDA SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S..
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. HELIANA MARIA COUTINHO HESS.
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO
DO OBREIRO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO
QUE
FIXOU
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE AS PRESTAÇÕES
VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA Não há qualquer óbice
na aplicação da Súmula no 111 do S.T.J. após a entrada em
vigor do N.C.P.C. Todavia, considerando haver apenas
uma parcela vencida antes da sentença, imperiosa a fixação
da honorária por equidade para garantir remuneração
condigna (art. 85, § 8o, C.P.C.) Agravo de instrumento
parcialmente provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra a
r. decisão de fls. 132 dos autos principais, que, em fase de cumprimento de sentença,
fixou os honorários advocatícios em 15% a incidir sobre as prestações vencidas até a
data da sentença.
Em suas razões recursais (fls. 01/05), sustentou que a Súmula no 111
do S.T.J. não seria compatível com a sistemática do Novo Código de Processo Civil,
bem como que a adoção desse critério redundaria em remuneração aviltante, eis que
inferior a um salário mínimo.
Processado o recurso (fls. 07/08), o agravado não apresentou
contrarrazões (fls. 13).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2) FUNDAMENTOS
Este agravo de instrumento merece parcial provimento.
Com efeito, inexiste impedimento, na atual legislação, para a
aplicação da Súmula no 111 do S.T.J., que assim dispõe:
“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não
incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.”
Isso porque, basta rápida leitura nos precedentes que originaram
referida súmula para constatar que sua razão de ser era a previsão, no artigo 20 do
C.P.C./73, de que apenas incidiriam honorários advocatícios sobre parcelas vincendas
em caso de ilícito. Note-se:
“Esse entendimento foi firmado por se entender que nesse tipo
de demanda não se aplica o disposto no art. 20, § 5o, do CPC, pois
este se refere, exclusivamente, aos casos de indenização por ato ilícito
contra a pessoa.” (EREsp 195.520/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ
18/10/1999, p. 207)
E disposição análoga ao referido parágrafo encontra-se no novel
diploma processual, que assim prevê:
“§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o
percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações
vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.”
Aplica-se, assim, ao caso, aquela máxima latina: ubi eadem ratio, ibi
idem ius (Onde há a mesma razão, há o mesmo direito).
Nesse sentido, decisão desta colenda Câmara:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação acidentária Fixação dos
honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a
sentença Possibilidade de adoção da Súmula no 111 do STJ
Inexistência de incompatibilidade com o atual CPC Caso em que,
ademais, o percentual arbitrado é suficiente para remunerar
condignamente o patrono do autor Recurso desprovido.” (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de Instrumento 2185921-37.2019.8.26.0000; Rel. Des.: Cyro Bonilha;
TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em 10/12/2019).
Assim, não há qualquer óbice na aplicação da Súmula no111 do S.T.J..
Todavia, melhor sorte assiste ao agravante em seu pedido subsidiário,
pois mantida a fixação da honorária nos termos da decisão agravada, o valor a ser
executado corresponderia a R$ 123,81 (fls. 149), verba insuficiente para remunerar
condignamente o trabalho desempenhado pelo patrono do obreiro.
Por esta razão, imperiosa a aplicação do artigo 85, §8o, do C.P.C.,
fixando-se a honorária por equidade, o que ora se faz em R$ 1.000,00 (hum mil reais),
considerando a rápida tramitação do processo (que inclusive se deu por via eletrônica) e
seu baixo grau de complexidade.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso para fixar a verba
honorária por equidade em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao agravo
de instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator